Tribunal: TJES
Processo: 5000456-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-61.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DA EXECUÇÃO DENTRO DO LUSTRO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que pronunciou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 15/03/2018.

2. O contribuinte foi citado regularmente, mas requereu parcelamento do débito, com vigência entre 15/05/2018 e 15/04/2023. Após o inadimplemento, o Município pleiteou o prosseguimento da execução em 18/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da adesão ao parcelamento e do seu posterior inadimplemento, o prazo prescricional para a cobrança judicial foi observado ou se deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais regula a prescrição intercorrente, mas sua incidência depende da inércia da Fazenda Pública após a suspensão legal e o arquivamento do feito.

5. No caso concreto, não há inércia a ser imputada ao Município, uma vez que a adesão ao parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e interrompeu a contagem da prescrição, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.733.325/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023).

6. O inadimplemento do parcelamento ocorreu pela impontualidade no pagamento da segunda parcela, vencida em 15/06/2018, com prazo de tolerância de 60 dias estabelecido pelo Decreto Municipal nº 13.270/2007, quando ocorre o vencimento antecipado de todas as parcelas, o que desloca o inadimplemento para 15/08/2018.

7. A retomada da execução em 18/07/2023, portanto, deu-se dentro do prazo prescricional de cinco anos, não havendo prescrição intercorrente a ser declarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento da dívida tributária suspende a exigibilidade do crédito e interrompe a prescrição.

2. O prazo prescricional recomeça com o inadimplemento do parcelamento.

3. A retomada da execução antes do decurso do quinquênio legal afasta a prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000456-61.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em razão de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que pronunciou a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, id. 15545957, o Município sustenta, em síntese, que não houve inércia da Fazenda, bem como o prazo prescricional só passa a ser contado após o transcurso do prazo de suspensão por um ano.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal respectivo, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Registro, então, que Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dessa forma, a suspensão da execução, nos termos do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, a não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 15/03/2018, tendo sido realizada a citação, havendo a juntada do aviso de recebimento de correspondência no id. 15545946.

Não obstante, antes mesmo da prática de qualquer ato processual, a Fazenda requereu a suspensão do feito, em razão da adesão do contribuinte a parcelamento do débito, no período de 15/05/2018 a 15/04/2023.

Frustrado o parcelamento, o ente público requereu, em 18/07/2023, o prosseguimento da execução.

Esta egrégia Câmara já teve oportunidade de decidir que: “
O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça com o inadimplemento do acordo
”. (TJES - Apelação Cível n 5000227-65.2022.8.08.0023 – 2ª Câmara Cível – Julgada em 19/03/2025).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O REDIRECIONAMENTO CONTRA O FIADOR DA EMPRESA EXECUTADA. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.201.993/SP, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 444/STJ). ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante salientar que julgamento diverso do pretendido, como no presente caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. Relativamente ao prazo prescricional para responsabilização da fiadora pelas dívidas tributárias da devedora originária, o entendimento do acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.201.993/SP (Tema 444), de que "a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora" .

3. Embora o precedente qualificado tenha apreciado o redirecionamento contra os sócios na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os fundamentos adotados quanto à contagem do prazo prescricional à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional podem ser aplicados em relação aos demais responsáveis tributários, como na hipótese dos autos em que a parte recorrente passou a integrar a lide na condição de fiadora, conforme previsão do art. 4º da Lei 6.830/1980.

4. Também quanto à interrupção do prazo prescricional, o acórdão de origem encontra apoio na orientação firmada por esta Corte Superior no sentido de que a adesão da devedora originária ao programa de parcelamento fiscal acarreta a interrupção da prescrição, e, havendo posterior exclusão daquele programa decorrente da sua inadimplência, a retomada da contagem do prazo ocorre por inteiro.

5. Na hipótese dos autos, a propositura da ação executiva e a citação válida ocorreram dentro do prazo prescricional, e, ante o parcelamento do débito fiscal em 1996, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional para se postular o redirecionamento do executivo fiscal, que somente voltou a fluir a partir do inadimplemento da última parcela pela devedora originária, ocorrido em abril de 2005.

6. Todavia, consta do acórdão recorrido que a Fazenda Nacional protocolou petição pleiteando o redirecionamento da execução fiscal em 28/1/2009, ou seja, antes do escoamento total o lustro legal para inclusão do fiador no polo passivo da ação, não estando caracterizada a inércia do fisco a justificar a decretação da prescrição intercorrente.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.325/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

No caso, o contribuinte inadimpliu o acordo desde a segunda parcela, vencida em 15/06/2018, conforme demonstra o documento de id. 15545952.

Registro que, de acordo com o Decreto do Município de Vitória nº 13.270/2007, “
o não pagamento de qualquer parcela de débitos inscritos em Dívida Ativa no prazo superior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de seu vencimento, implicará no cancelamento do parcelamento e em antecipação de vencimento e retorno das parcelas restantes
, com a perda dos descontos concedidos, sendo objeto de cobrança judicial e nos casos em que houver execução fiscal em curso, o prosseguimento do respectivo processo;”.

Isso significa que o inadimplemento do parcelamento só ocorreu em 15/08/2018, razão pela qual o requerimento de retomada da execução, realizado em 18/07/2023, se deu antes do transcurso do prazo prescricional, restando descaracterizada a prescrição intercorrente.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, assegurando o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)